Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-84.2019.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000439-84.2019.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO - CPF: 362.585.121-00 (EMBARGANTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO), VILMA GOMES LIRA - CPF: 761.072.481-53 (EMBARGADO), IVANILDE DIAS LEITE - CPF: 006.247.471-58 (EMBARGANTE), WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES - CPF: 969.877.581-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO e outro

EMBARGADO(S):
VILMA GOMES LIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO e outro
contra o acórdão de ID nº
280901897
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à relativização do artigo 1.831 do Código Civil, à aplicação da função social da propriedade e à condição de vulnerabilidade dos herdeiros. Alega, ainda, omissão quanto à observância das normas constitucionais previstas nos artigos 6º, 1º, inciso III, e 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Requer, por fim, o prequestionamento das matérias suscitadas, com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o embargado apresenta contrarrazões em ID.
285955373,
pugnando pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO e outro

EMBARGADO(S):
VILMA GOMES LIRA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO e outro
contra o acórdão de ID nº
280901897
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO
contra sentença (ID 275406438) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fulcro no artigo 485, inciso I, do
Codigo
de Processo Civil,
JULGO IMPROCENDENTES
os pedidos pleiteados na exordial por MARIA IVALDIRA DIAS BRITO e IVANILDES DIAS LEITE, em face de VILMA GOMES LIRA, nos termos da fundamentação.

CONDENO
os requerentes, em razão de sua sucumbência, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil. Contudo, sua exigibilidade permanece suspensa devido à concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme prevê o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal. (...)” [Grifo original]

A apelante, em suas razões recursais (ID 275406438), apresenta os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende o reconhecimento da inexistência do direito real de habitação da apelada, diante da comprovação de que possui outro imóvel próprio e renda suficiente para assegurar outra moradia.

A parte apelada, por outro lado, apresenta contrarrazões (ID 275406440), rebatendo as alegações da parte recorrente.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme certidão de ID 275406439, e preparo recursal isento, uma vez que o apelante obteve a concessão da gratuidade de justiça nos autos de origem, nos termos do ID 276022851.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
MARIA IVALDIRA DIAS DE BRITO

APELADOS: VILMA GOMES LIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID 275406438) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa-MT, que, nos autos da Ação de Imissão na Posse, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante o reconhecimento do exercício legítimo da posse por parte da demandada.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pela parte recorrente.

Da inexistência do direito real de habitação.

Em suas razões recursais, a parte apelante afirma que o imóvel em questão, localizado na Rua Dez,
Qd
. 3 M,
Lt
. 24, St. Terra Firme, Cocalinho-MT, foi herdado por sucessores de Adão Dias Leite, sendo objeto de formal de partilha.

Assevera que a parte apelada conviveu com um dos herdeiros, permanecendo no imóvel após o falecimento deste, recusando-se a desocupá-lo, mesmo após notificações extrajudiciais.

Sustenta que o direito real de habitação não deve ser absoluto, pois deve ser relativizado para se garantir um equilíbrio justo entre os direitos dos herdeiros e do cônjuge sobrevivente.

Assim, pugna pela reforma do decisum impugnado, no sentido de haver a imissão do imóvel objeto da presente lide, sob o argumento de que há prova documental de que a parte recorrida detém propriedade de outro imóvel, o qual inclusive é objeto de locação, o que descaracteriza a necessidade de proteção do direito de moradia.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que o direito real de habitação do convivente sobrevivente prevalece sobre o direito dos herdeiros na posse de imóvel destinado à moradia da família.

Pois bem.

Compulsando os autos, não assiste razão à apelante.

Explico.

O Código Civil brasileiro, em seu artigo 1.831, assegura ao cônjuge sobrevivente, independentemente do regime de bens, o direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência da família,
in
verbis
:

Artigo 1.831. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar.

Nesse sentido, o instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia, constitucionalmente protegido nos termos do artigo 6º, caput, da Carta Magna. Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CRFB).

Ou seja, a referida proteção legal tem por finalidade garantir ao cônjuge ou companheiro supérstite a permanência no imóvel que servia de lar comum.

Dessa forma, vejamos o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE
HABITAÇÃO .
ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL
RECONHECIDA .
COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS.
IRRELEVÂNCIA .
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1 .831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente.
4 .
O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1582178 RJ 2012/0161093-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/09/2018)

In
casu
, é incontroversa a existência de uma relação estável entre a recorrida e o falecido, bem como que o imóvel objeto da presente lide era utilizado por ambos como residência habitual, conforme alegado em sede de contestação e reconhecido pela autora/recorrente na petição inicial.

Assevera-se que, embora não tenha sido formalizado o reconhecimento judicial da união estável, a jurisprudência tem conferido a proteção do direito real de habitação às companheiras que comprovem relação duradoura e a destinação do imóvel à residência do casal.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO – PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS – DE CUJUS CONVIVIA EM UNIÃO ESTÁVEL – PERÍODO DE 10 ANOS – RECONHECIMENTO POR SENTENÇA –DIVERGÊNCIA ENTRE OS HERDEIROS E A COMPANHEIRA – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO INÍCIO DA CONVIVÊNCIA – ALEGAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO – ARTIGO 1.831 DO CÓDIGO CIVIL – PROTEÇÃO DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE DE PERMANECER RESIDINDO NO BEM IMÓVEL – MORADIA DA FAMÍLIA – PRECEDENTES DO STJ – REALIZAÇÃO DE ESTUDO SOCIAL – RESIDÊNCIA HUMILDE – DIFICULDADES FINANCEIRAS – ACESSO AO DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À MORADIA (ARTIGO 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL) – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ARTIGO 1º, III, DA CF) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O STJ possui firme entendimento no sentido de que “O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (art. 6º, caput, da CRFB). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (art. art. 1º, III, da CRFB).” (STJ, REsp 1156744/MG).

Não se deve olvidar que o objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas por razões de ordem humanitária e social, “já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar.” (STJ, REsp 1582178/RJ). Inteligência do artigo 1.831 do Código Civil.

(N.U 0060351-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 29/07/2020,
Publicado
no DJE 04/08/2020)

Ademais, nota-se que, apesar das reiteradas alegações da parte recorrente referentes à suposta condição financeira da demandada para assegurar a sua subsistência e moradia dignas, não trouxe qualquer elemento de prova acerca dos fatos constitutivos de suas alegações, ou seja, deixou de cumprir com o ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Outrossim, restando demonstrado que a recorrida ocupava o imóvel em razão da relação mantida com o falecido, e considerando a função social da moradia, a posse exercida sobre o bem é legítima.

Por fim, no tocante ao direito da herdeira, ora apelante, salienta-se que o direito real de habitação não implica transferência da propriedade, apenas o direito de permanecer no imóvel enquanto a recorrida nele residir.

Assim, os herdeiros continuam titulares da propriedade, podendo exercer seus direitos sobre o bem, desde que respeitado o direito de moradia da parte apelada.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.
”

A parte embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de vícios de omissão, notadamente quanto à relativização do artigo 1.831 do Código Civil, à aplicação da função social da propriedade e à condição de vulnerabilidade dos herdeiros. Alega, ainda, omissão quanto à observância das normas constitucionais previstas nos artigos 6º, 1º, inciso III, e 5º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Requer, por fim, o prequestionamento das matérias suscitadas, com vistas à viabilização do acesso às instâncias superiores.

Entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025